Tribunal: TJES
Processo: 0006534-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006534-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALBERTO CAMARA PINTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006534-54.2021.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

A
LBERTO CAMARA PINTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou questão discursiva do concurso para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Edital MPES nº 01/2013), determinando a atribuição integral dos pontos ao candidato autor e a consequente reclassificação na ordem de classificação final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a sentença proferida deve ser anulada por ausência de citação dos candidatos potencialmente afetados pela reclassificação, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário se impõe quando a decisão judicial impacta diretamente a situação jurídica de terceiros, especialmente candidatos já nomeados e empossados, cuja classificação pode ser alterada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que, quando a decisão interfere na ordem de classificação final e nos direitos adquiridos dos demais aprovados, sua participação no processo é obrigatória, sob pena de nulidade do feito.

No caso concreto, a ação foi ajuizada quatro anos após a homologação do certame, tornando presumível a existência de direitos consolidados dos demais candidatos aprovados e já em exercício no cargo.

À luz do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a ausência de citação dos litisconsortes necessários impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase de citação dos interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada para determinar a citação dos candidatos afetados.

Recurso do Estado do Espírito Santo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A reclassificação de candidato em concurso público que implique modificação da ordem classificatória final exige a citação dos candidatos afetados como litisconsortes passivos necessários.

A ausência de citação dos litisconsortes necessários acarreta a nulidade da sentença, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114 e 115, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 27.777/PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02/04/2012; STJ, AgInt no AREsp nº 939.391/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16/03/2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 757.872/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2015; STJ, RMS nº 50.635/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/04/2017; TJES, Apelação Cível nº 0001197-11.2021.8.08.0016, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para anular a sentença e, com efeito, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006534-54.2021.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

A
LBERTO CAMARA PINTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Em seu substancioso Parecer (Id 8664449), arguiu a Procuradoria-Geral de Justiça que sentença decorre de error in procedendo, porquanto determina a alteração da ordem classificatória do resultado final do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça regido pelo Edital MPES 01/2013, mediante alteração da nota obtida na prova discursiva, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Sustenta que a Resolução do CSMPES nº 012/2017, publicada em 18 de abril de 2017 e republicada, com alteração, em 19 de abril de 2017, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, homologou o resultado do certame inaugurado pelo Edital MPES nº 01/2013, restando o apelado aprovado na 41ª (quadragésima primeira) colocação.

Assim, entende que eventual procedência do pedido inicial produzirá efeitos diretos sobre a situação jurídica, já consolidada pela homologação do certame, dos candidatos que se encontram em melhor colocação que o recorrido, que poderão ser preteridos na ordem classificatória, bem como daqueles candidatos já empossados no cargo de Promotor de Justiça, que passaram a titularizar um direito adquirido à antiguidade da carreira, que proporciona uma série de vantagens estabelecidas em lei e em regimentos internos do órgão.

Com razão o Ministério Público.

E
xtrai-se dos autos que
o autor/apelado ajuizou a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo, ora apelante, e da Fundação Vunesp,
pretende
ndo
a declaração de ilegalidade
da questão 3 da prova discursiva II
do concurso público para o ingresso no cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1 MP/ES
e, em consequência,
determinar que os Réus majorem a
sua
nota de 11 (onze) para 15 (quinze) pontos.

Requere
u,
ainda, a
lternativamente,
a declaração de nulidade da
questão 3 da prova discursiva II e,
com efeito,
seja-
lhe atribuído
a totalidade dos pontos válidos, com o consequente recálculo da nota final, nova classificação e publicação do ato oficial.

Na sentença
a
magistrada primeva julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para anular a questão 3, prova discursiva II, aplicada no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de promotor de justiça substituto do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº 01/2013 e para atribuir a totalidade dos pontos referentes à citada questão,
alterando a ordem de classificação final.

N
ão se descura do entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que
“é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito. Precedentes: AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 11/4/2016; AgRg no AREsp 656.540/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016; e, AgRg no REsp. 1.478.420/RR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3.2.2015.[...].
(AgInt no AREsp n. 939.391/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017.)

Entretanto, na espécie,
necessário o distingushi, pois
o pedido formulado pelo apelado e acolhido na sentença de determinação de alteração da ordem de classificação final do certame
poderá atingir direitos de terceiros
, inclusive,
aqueles candidatos que já
foram empossados e
estão no exercício n
o cargo de Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo,
especialmente porque esta demanda foi ajuizada aproximadamente quatro (04) anos após
a homologação
final do resultado do concurso, ocorrida
no ano de 201
7.

A
ssim, considerando o lapso decorrido, não é temerário asseverar que há situações de fato e de direito dos demais candidatos aprovados em classificação superior ao
apelado
que já estão consolidadas,
inclusive de natureza remuneratória,
não se tratando mais de mera expectativa do direito
,
pelo que de rigor a formação do litisconsórcio passivo necessário, a teor do art.114 e 115 do Código de Processo Civil
1
.

A
propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO QUE IMPLICA NA ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O eventual reconhecimento da tese deduzida na impetração, de ilegalidade da classificação e da nomeação por área de atuação no cargo de Auditor Governamental da Controladoria Geral do Estado do Piauí, implicaria na reordenação da lista de classificação no concurso público, atingindo diretamente a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados, razão pela qual se impõe a sua integração ao processo (cf. art. 47 do CPC). 2."Sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados, alterando-lhes notas e ordem de classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem"( REsp 208.373/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2004, DJ 14/06/2004, p. 264)
3. Recurso ordinário desprovido." (STJ, RMS nº 27.777/PI, Relª. Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02/04/2012).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PONTUAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EXAME ACERCA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. Não se olvida que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em certame é dispensável, porquanto possuem tão somente expectativa de direito à nomeação. Precedentes: AgRg no REsp 772.833/RR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/11/2013; e AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/03/2015.
2. No entanto, há entendimento pacífico no sentido de que, se a concessão da segurança importa na exoneração de quem será juridicamente afetado pelo ato impugnado, impõe-se, segundo a jurisprudência desta Corte, que integre a relação processual instaurada pelo mandamus, a título de litisconsorte necessário, sob pena de nulidade da decisão. Inteligência do art. 47 do CPC ( AgRg no AREsp 253.167/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/04/2015).
3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado com novos fundamentos, mantendo-se, no entanto, a negativa de seguimento ao recurso especial. ( EDcl no AgRg no REsp n. 757.872/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIO. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS NÃO REALIZADA. POTENCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL. NECESSIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO. [...].
5. O STJ firmou o entendimento de que sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados, alterando-lhes notas e ordem de classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem. Precedentes: RMS 40.956/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.4.2013; AgRg no RMS 37.596/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.6.2013; RMS 27.777/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.4.2012; AgRg no RMS 25.487/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18/3/2009.
[...].
7. No caso concreto, é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual.
8. Impõe-se a anulação do acórdão de origem e a devolução autos à instância ordinária a fim de que seja feita a citação dos litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ. 9. Recurso Ordinário provido em parte. ( RMS n. 50.635/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 27/4/2017).

É
também o posicionamento externado por este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATA – AFETAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRA PESSOA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em exame, as peculiaridades da controvérsia demonstram que a providência determinada na r. sentença objurgada, qual seja, a nomeação da autora, ora apelada, no cargo de contadora do Município de Brejetuba, resultará no atingimento de direito de terceiro, uma vez que, conforme segundo consta nos autos, a apelante está nomeada e empossada na vaga sobre a qual a parte autora defende seu direito de nomeação . 2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que quando a prestação jurisdicional pretendida possa implicar em anulação dos atos de nomeação de terceira pessoa, é necessária a citação destes candidatos, já convocados, na condição de litisconsortes, pois eventual decisão judicial favorável à parte autora afetará a esfera jurídica destes. Precedente . 3. Considerando que a r. sentença determinou a nomeação da autora para posse no cargo e a possibilidade de exoneração de terceira interessada, esta deveria integrar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a presente demanda pode interferir diretamente em sua esfera jurídica. 4 . A teor dos arts. 114 e 115, do CPC/15, em razão da ausência de integração no polo passivo do litisconsorte necessário, a sentença meritória deverá se considerada inválida ou ineficaz
. 5. Recurso conhecido e provido . Processo anulado desde a citação (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001197-11.2021.8 .08.0016, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Mutatis mutandi
,
colaciono ainda
a doutrina de Celso Agrícola Barbi sobre a matéria:

"(...) toda vez que o mandado de segurança implicar modificação da posição jurídica de outras pessoas, que foram diretamente beneficiadas pelo ato impugnado, ou, mas precisamente, quando a sentença modificar o direito subjetivo criado pelo ato impugnado em favor de outras pessoas, haverá"litisconsórcio necessário", e a sentença não poderá ser dada sem que esses terceiros sejam citados como partes passivas na ação. Se o impetrante não houver pedido a citação, deverá o juiz determiná-la, na forma do art. 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil."
("Do Mandado de Segurança", Editora Forense, 8ª ed., p. 162).

Neste contexto,
repiso, notadamente pelo fato que se trata de demanda ajuizada quatro (04) anos após a homologação do resultado do certamente, sendo presumível a existência de direitos adquiridos e já consolidados dos demais candidatos,
necessário
a integração
de todos
aqueles classificados da primeira (1ª) a quadragésima (40ª) posição, que poderão ter
a sua
ordem de classificação alterada
com a decisão
, formando-se,
assim,
litisconsórcio necessário, com fulcro no disposto no artigo
115, Parágrafo único do Código de Processo Civil
, sob pena de nulidade do feito.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu Parecer de Id
8664449,
para anular a sentença e determinar a
citação
de todos os
candidatos que terão sua ordem de classificação alterada pela atribuição de pontos ao
autor/apelado
e,
inclusive aqueles já empossados no cargo de Promotor de Justiça decorrente do certame regido pelo Edital 01/2013 MP/ES
.

Em consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação do Estado do Espírito Santo.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006534-54.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALBERTO CAMARA PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o Estado do Espírito Santo interpôs Apelação Cível em face de Sentença na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Declaratória ajuizada por Alberto Camara Pinto,

julgou procedente:

“(...) o pedido formulado pelo autor para anular a questão 3, prova discursiva II, aplicada no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de promotor de justiça substituto do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº 01/2013 e para atribuir a totalidade dos pontos referentes à citada questão, alterando a ordem de classificação final.”

Inconformado com a citada conclusão, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso em julgamento (id 7099340), na qual aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em síntese, a ausência de interesse de agir do ora Apelado, a prescrição da pretensão exercida na petição inicial e a violação aos princípios da isonomia, da legalidade e do concurso público.

Relevante ainda rememorar que a Procuradoria de Justiça, no Parecer inserido no id 8664449, defende a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, notadamente porque:

“(...) eventual procedência do pedido inicial produzirá efeitos diretos sobre a situação jurídica, já consolidada pela homologação do certame, dos candidatos que se encontram em melhor colocação que o recorrido, que poderão ser preteridos na ordem classificatória.

Ainda, produzirá efeitos sobre a situação jurídica dos candidatos já empossados no cargo de Promotor de Justiça, que passaram a titularizar um direito adquirido à antiguidade da carreira, que proporciona uma série de vantagens estabelecidas em lei e em regimentos internos do órgão.”

Iniciado o julgamento do apelo em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, acolheu a “
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu Parecer de Id 8664449, para anular a sentença e determinar a citação de todos os candidatos que terão sua ordem de classificação alterada pela atribuição de pontos ao autor/apelado e, inclusive aqueles já empossados no cargo de Promotor de Justiça decorrente do certame regido pelo Edital 01/2013 MP/ES
”.

Com estas considerações a respeito do caso ora em julgamento, passo a proferir voto de vista com a permissão contida no art. 138, § 3º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de modo que, da análise dos autos e da questão controvertida, minha conclusão é idêntica àquela externada pelo eminente Relator.

Isso porque, sem maiores delongas, os efeitos da Sentença, sobretudo a expressa alteração da ordem de classificação, possui aptidão para afetar a esfera jurídica de todos os candidatos, inclusive os já empossados, que atingiram pontuação maior que aquela originariamente atribuída ao Apelado.

Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIO. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS NÃO REALIZADA. POTENCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL. NECESSIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO. 1. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata portadora de necessidade especial aprovada no Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Distrito Federal (Edital 1/2013), promovido pelo TJDFT, visando à anulação do Edital 29/2015 e dos atos a ele subsequentes, porque foi publicado o resultado final do certame sem que constassem na classificação geral os candidatos portadores de necessidade especial também aprovados, os quais foram arrolados apenas em lista específica, embora o item 14.3 do edital do certame assegurasse que os candidatos com deficiência teriam seus nomes publicados tanto em lista específica quanto na lista de classificação geral. 2. A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem (acórdão de fls. 512-527, e-STJ) por ausência das condições da ação, sob o fundamento de que a impetrante deveria ter notificado judicialmente os demais candidatos classificados nas listas de divulgação do resultado final do certame, tanto os da lista de candidatos portadores de necessidades especiais quanto os daquela relativa aos demais candidatos, em virtude do disposto no caput do artigo 3º da Lei 12.016/2009, segundo o qual "o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente", e no respectivo parágrafo único, segundo o qual "o exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado da notificação", ou seja, ao prazo de 120 dias contados da notificação de cada um dos demais candidatos. 3. A regra contida no art. 3º, caput, da Lei 12.016/2009 é inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que o eventual direito da impetrante de figurar na lista de classificação geral não decorre do direito de terceiros, ainda que estes sejam os demais candidatos do certame, aprovados em melhor classificação. Precedente nesse sentido: MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, primeira seção, DJe 30/04/2013. 4. O concurso público de que tratam os autos destinou-se à outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro, ou seja, de titularidade vitalícia de cartórios, certame que "apresenta a peculiaridade de ter posições fixas, pois depende de forma direta da vacância de serventias extrajudiciais", consoante acentuado no julgamento do RMS 44.566/MG, Rei. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Dje de 16.12.2015. 5.
O STJ firmou o entendimento de que sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados, alterando-lhes notas e ordem de classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem
. Precedentes: RMS 40.956/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.4.2013; AgRg no RMS 37.596/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.6.2013; RMS 27.777/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.4.2012; AgRg no RMS 25.487/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18/3/2009. 6. Com amparo no ditame do art. 24 da Lei 12.016/2009, é possível a inclusão de litisconsortes passivos necessários em casos excepcionais ao Mandado de Segurança, apesar do cunho processual diverso do rito mandamental. Precedentes: RMS 44.566/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; RMS 44.122/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.8.2015. 7. No caso concreto, é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual. 8. Impõe-se a anulação do acórdão de origem e a devolução autos à instância ordinária a fim de que seja feita a citação dos litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ. 9. Recurso Ordinário provido em parte. (RMS n. 50.635/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 27/4/2017). (Sem grifo no original).

Assim, porque a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário pode afetar e prejudicar terceiros não integrantes da relação processual, minha conclusão é idêntica àquela constante no voto proferido pelo eminente Relator.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.